Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Se das postagens no “TWITTER” foi possível a identificação do recorrente, a narrativa de fato certo e determinado relacionado ao crime, e a presença de indícios suficientes do elemento subjetivo específico do delito de calúnia, encontra-se demonstrada a justa causa apta à deflagração da ação penal privada, e a certeza do dolo deverá ser analisada durante a instrução processual.
2. Recurso provido.